Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. LEITO EM UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. REQUISIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS. DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo autor em que requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de pagamento dos gastos decorrentes da internação em hospital da rede privada, pois houve pedido à Central de Regulação em 19/06/2020 e a alta médica se deu apenas no dia seguinte.
3) A sentença atacada extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI, e § 3o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor não mais necessita da providência de direito material que compõe a lide, mesmo porque não mais se encontra internado.
4) Ocorre que até é possível o reconhecimento da perda do objeto em relação à internação, no entanto, resta a análise quanto ao pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos da internação em hospital privado. O fato de o estado de saúde do paciente ter melhorado, culminando com sua alta, não enseja a perda de objeto da ação intentada, máxime quando a resistência ao pedido inicial é externada pela parte ré e existem efeitos econômicos advindos da internação prévia em nosocômio particular.
5) Em assim sendo, uma vez que apenas a entrega da prestação jurisdicional definitiva assegura à parte autora o efetivo reconhecimento do seu direito, é de dar-se provimento ao recurso do autor para cassar a sentença e, estando madura a causa, avança-se a seara do mérito (artigo 1.013, § 3o do CPC).
6) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
7) Em observância aos entendimentos jurisprudenciais das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. A obrigação de custear a despesa deve se estender até a alta hospitalar.
8) Extrai-se dos autos que o autor recorrente foi internado na UTI do Hospital São Francisco em 18/06/2020 em razão da gravidade de seu estado de saúde, ocasião em que foi solicitada a imediata transferência para UTI. O pedido de transferência foi encaminhado à Central de Regulação de Internação Hospitalar no dia 19/06/2020, sendo que o recorrente recebeu alta no dia seguinte.
9) Estando o paciente em hospital particular e havendo prova inequívoca de pedido de vaga em UTI ao Centro de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, não atendida por falta de leitos, está assente a omissão do Estado e sua respectiva responsabilidade pelo custeio das despesas a começar da data do pedido de remoção para hospital público, até a data de sua alta, que no caso ocorreu em 19/06/2020.
10) Quanto à impossibilidade de sequestro de verba pública para o pagamento das despesas hospitalares, a necessidade de discussão de valores em ação autônoma e aplicação dos valores da tabela do SUS, também sem razão o Distrito Federal. A tabela do SUS não deve ser aplicada aos débitos provenientes de internação em UTI de instituição hospitalar privada, mormente quando se deu em razão da ausência de leitos públicos disponíveis, porquanto o hospital particular não firmou qualquer contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde e os serviços não foram prestados nessa condição
11) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar o ente federativo ao custeio das despesas hospitalares na rede privada, a partir do dia 19/06/2020 a 20/06/2020.
12) Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
13) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).